Tribunal: STF
Processo: ARE 1591598
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos: 
 
“RESPONSABILIDADE CIVIL INDENIZAÇÃO DANO MORAL ESTUPRO ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR PRATICADO POR DETENTOS, APÓS EXCEDIDO PRAZO PARA RETORNO DECORRENTE DO INDULTO DO DIA DOS PAIS FALTA DE VIGILÂNCIA ADEQUADA DO ESTADO EM RELAÇÃO AQUELES QUE CUMPREM PENA TERMINADO PERÍODO DE BENEFÍCIO DE INDULTO, NÃO RETORNANDO OS PRESOS AO PRESÍDIO DE ORIGEM, DEIXAM DE SER INDULTADOS PASSAM CONDIÇÃO DE FUGITIVOS EVADIDOS RESPONSABILIDADE DO ESTADO QUE NESTA HIPÓTESE OBJETIVA SE MOSTRA INDISCUTÍVEL DANO MORAL INQUESTIONÁVEL ÁQUELA QUE SOFRE ESTUPRO ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR, AFRONTA CAPAZ DE CAUSAR DOENÇA MORAL QUE SE ALOJA NA ALMA SE MOSTRA DE DIFÍCIL OU REMOTA CURA REPRIMENDA PECUNIÁRIA QUE SERVIRÁ ALERTAR RÉ DE QUE DEVERÁ SE MANTER ATENTA ALERTA NA GUARDA DE SEUS DETENTOS CONDENADOS. RECURSO AO QUAL SE DÁ PROVIMENTO. DECISAO REFORMADA” (eDOC 10 – ID: c317b8ab, p. 2-3)
 
No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 37, § 6º, do texto constitucional. 
Nas razões recursais, sustenta-se que os crimes dos quais foi vítima a parte recorrida constituem fato de terceiro, o que exclui a responsabilidade do Estado em indenizar.  
Argumenta-se que a responsabilidade civil do Estado por omissão em proteger a sociedade contra prática de crimes, causada por preso foragido, pressupõe o nexo de causalidade com a soltura do detento.
Alega-se que “o E. Tribunal de Justiça de São Paulo, ao acarretar recorrente responsabilidade por ato praticado por marginais que vitimaram a recorrida, sem nenhum nexo de causalidade com conduta ou omissão do Estado, deu interpretação errônea ao $6º, do art. 37, da Constituição Federal” (eDOC 20 – ID: eaf1780c, p. 12).
Determinado o retorno dos autos para análise do julgado à luz do tema 362 da repercussão geral, o Tribunal de origem entendeu que subsiste, no caso narrado, o nexo de causalidade entre a soltura dos agentes criminosos e os fatos criminosos apurados, conforme acórdão assim ementado:
 
“READEQUAÇÃO TEMA 362 do STF Responsabilidade do Estado Danos decorrentes de crime praticado por pessoa foragida do sistema prisional Nexo de Causalidade Acórdão em conformidade com tese fixada pelo STF Decisão não readequada” (eDOC 34 – ID: 95ca1d41, p. 2)
 
É o relatório.
Decido. 
O recurso não merece ser conhecido.
O Tribunal de origem consignou que restou comprovado que Edvaldo Sodré dos Santos, Carlos Eduardo Alves da Silva e Irnac de Almeida Silva eram condenados por prática de crimes e estavam submetidos ao regime semiaberto, quando saíram do presídio para o Dia dos Pais, oportunidade em que vieram a praticar crimes contra a recorrida e seu namorado (roubo, restrição de liberdade e estupro), subsistindo a responsabilidade objetiva do Estado no caso, tendo em vista a omissão específica em zelar pela segurança da coletividade ao manter soltos os agentes criminosos. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
 
“Com efeito, as provas existentes nos autos são contundentes no sentido de que as pessoas de nome Edvaldo Sodré dos Santos, vulgo "Nenê", Carlos Eduardo Alves da Silva Irnac de Almeida Silva eram condenados por prática de crimes estavam submetidos ao regime semi-aberto, tendo em vista as circunstâncias então ostentadas recebido indulto para sair do presídio para fins de Dia dos Pais, oportunidade em que não retornaram ao presídio após decurso do prazo previsto para benefício. Estes fatos estão comprovados nos documentos acostados às fls. 65, 74 85, documentos estes expedidos pela própria Secretaria de Segurança Pública.
Este fato de capital importância porque, criminosos condenados foragidos do sistema, nesta condição aproveitaram para praticar mais outros crimes contra pessoa da apelante Karina seu namorado Aristides, agindo em concurso mediante grave ameaça, praticando crime de roubo, restringindo suas liberdades obrigando, na forma torpe noticiada pelos documentos também existentes nos autos, com que Karina mantivesse conjunção carnal fosse vítima de atentado violento ao pudor com dois dos elementos enquanto terceiro mantinha inerte seu namorado.
Tais fatos são inquestionáveis, valendo consignar que os criminosos foram presos em flagrante, julgados condenados por estes crimes, consoante faz prova sentença de fis. 141/150. 
Ressalte-se que na condição de evadidos, porque deixaram de se apresentar na data aprazada na penitenciária após término do período de benefício, não podem ser considerados indultados mas verdadeiros fugitivos do sistema prisional. E, por seus presos, responde objetivamente Administração Pública Estado, que deveria mantê-los segregados na forma da penalidade que ainda lhes restava para cumprir, tanto para bem destes, quanto para mantença da paz social garantia do bem estar da população.
Não se trata, nestes autos, diferentemente do que constou na sentença recorrida, de mero crime praticado nas ruas da cidade, mas de delito praticado por condenado preso considerado evadido do sistema, observadas as peculiaridades do caso.
Insta notar que responsabilidade civil do Estado pelo estupro, atentado violento ao pudor roubo após cerceio da liberdade das vitimas perpetrados por delinquentes submetidos, à guarda do próprio Estado inconteste objetiva, sendo evidente nexo de causalidade entre prática dos atos ilícitos que causou danos vitima falta de custódia adequada pelo Estado. Não minimiza nexo causal fato de os criminosos terem sido libertados momentaneamente pelo indulto já mencionado, porque no momento da prática do crime já não eram mais indultados, mas fugitivos, porquanto, consoante merece ser realçado, lapso do benefício já havia sido escoado. 
Estabelecido liame de causalidade, resta inequívoca obrigação do Estado em indenizar vitima pelo dano moral sofrido, inconteste aliás.
O estupro atentado violento ao pudor estão bem descritos, existindo respeito, além da condenação penal este título, também farta documentação médico-legal que demonstra estado de agressão física com que foi atendida apelante desabalo psíquico-emocional decorrente da trágica situação. 
Aliás, ainda que inexistisse descrição médica do desequilíbrio com que foi encaminhada exame vítima, não se pode negar dor moral, humilhação do espírito que acomete vitima de estupro atentado violento ao pudor, sentimento de inferioridade perante os demais de sua espécie de seu círculo de amizades, bastando para tanto observar-se ser moça pessoa decente que no momento da abordagem estava tão somente na companhia de seu namorado, bem assim sentimento natural de nojo repulsa física ao próprio ato que foi seguidamente forçada, finalmente, todo comentário escândalo que foi exposta em cidade do interior paulista de poucos habitantes.
Veja-se que os delinquentes, que deveriam estar naquele momento atrás de grades muito bem vigiados pelo Estado, pois esta uma das funções típicas, inerentes exclusivas do próprio Estado, segundo relato nos autos em nenhum momento contrariado durante lide, praticaram roubo em seguida levaram as vitimas em seu próprio carro em local ermo praticaram os crimes discutidos nos autos, sendo inegável que apelante, observados os detalhes do crime que não devem ser relatados minuciosamente inclusive em homenagem própria vitima passou por momentos de horror, que lhes trouxeram sequelas psicológicas sérias de questionável solução tratamento.
Alardear que as sequelas psicológicas dano moral inexistiram ou não restaram fortes ponto de merecer indenização que sirva de reprimenda afirmação infeliz cruel, para dizer mínimo, mostrando-se inegável stress pós-traumático de grande importância relacionado com crime” (eDOC 10 – ID: c317b8ab)
 
Em sede de juízo de retratação, o órgão julgador ressaltou a subsistência de nexo de causalidade entre a soltura dos agentes criminosos e os fatos apurados na ação penal. Confira-se o seguinte trecho do acórdão mencionado:
 
“Não caso de se proceder readequação da decisão. 
Bem analisados os Autos, verifica-se que Julgamento proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo se coaduna com estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal durante julgamento do Tema nº 362.
(...)
Na hipótese dos autos, acórdão demonstrou de maneira inconteste existência de nexo causal direto entre conduta praticada gerar dano fuga dos indivíduos que infligiram. 
(...)
Como se vê, entendimento firmado pelo Tema nº 362 do Supremo Tribunal Federal está refletido no acórdão, vez ter sido demonstrado nexo causal direto entre momento da fuga conduta praticada” (eDOC 34 – ID: 95ca1d41)
 
Assim, divergir da conclusão do Tribunal recorrido implicaria o revolvimento do acervo fático-probatório, o que não é permitido em sede de recurso extraordinário. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:
 
“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE PRESO POR SUICÍDIO EM CADEIA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CAUSA IMPEDITIVA. NEXO DE CAUSALIDADE. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1365598 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 14-03-2022)

EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. NEXO CAUSAL. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (ARE 1405505 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 12-09-2023)

EMENTA: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. CONTROVÉRSIA SOBRE OCORRÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 1159165 AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 04-04-2022)

Ementa: ADMINISTRATIVO. SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 37, § 6º, DA CF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. ANÁLISE DOS ASPECTOS FÁTICOS DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO ESTADO E O DANO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (RE 399284 AgR-segundo, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 06-08-2013)
 
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do RI do STF.
Publique-se.
Brasília, 8 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente